Tribunal: TJMT
Processo: 1006049-15.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006049-15.2018.8.11.0006
APELANTE: MATHEUS MAIA GOMES
APELADOS: EDEGAR CARNEIRO GERALDES, EDREIELE YASMIN DA SILVA CARNEIRO GERALDES e ROSIMERE CATARINA GERALDES
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MATHEUS MAIA GOMES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Cáceres, que, em Exceção de Pré-executividade, nos autos de execução de número 1006049-15.2018.8.11.0006, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, condenando o apelante, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa em favor da parte executada na monta de 1,1¢ do valor da causa atualizado, além das custas processuais remanescentes.
Em breve síntese, o recorrente defende que não agiu de má-fé, tendo, quando muito, o advogado incorrido em erro.
Os recorridos apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão guerreada.
Posteriormente, intimado para comprovar sua propalada hipossuficiência, o recorrente aforou pedido de desistência do presente recurso.
Os autos retornaram conclusos para deliberação.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Conforme relatado, a parte recorrente informa que não tem mais interesse no presente feito e requer a desistência do recurso.
Sobre o tema:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)
É cediço que a desistência da parte interessada pode ser realizada a qualquer tempo no curso do processo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC.
De mais a mais, não vislumbro nos autos qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito o pedido de desistência, ora analisado.
Assim, o presente recurso perdeu o seu objeto, em razão da desistência da parte.
Dispositivo.
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, fundado no artigo 932, III, do CPC, em razão da manifesta prejudicialidade.Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator.